Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011514-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DELUQUI MORALECO RAMOS - CPF: 329.590.441-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011514-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL
– EMPRÉSTIMOS – DESCONTO MENSAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011514-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional que move em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu a tutela de urgência no sentido de suspender a cobrança do empréstimo consignado em folha, por entender que não houve comprovação de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida.

Inconformada, a
agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois de plano percebe-se que os descontos extrapolam a margem legal de 30% (trinta por cento), que deve ser calculada analisando todos os descontos em folha e não isoladamente como o fez o magistrado. Sustenta a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 93079962).

As informações foram prestadas (id. 94897495), mantendo a r. decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 95726954).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011514-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos ajuizou ação revisional contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo
que firmou com a instituição bancária contratos de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente em folha, mas que a consignação facultativa no valor de R$ 843,35 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), se dá fora da margem legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Da análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, uma vez que por se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento, o desconto encontra-se no limite de 30% da renda líquida da agravante. Assim, entendeu que não houve comprovação de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida. (i
d. 92644954).

Pois bem. É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são abusivos, mormente porque a agravante está considerando os descontos obrigatórios no somatório dos empréstimos.

Além disso, deve-se atentar que a agravante é pensionista do Exército Brasileiro, que possui regramento específico (Medida Provisória n. 2.215-10/2001
– art. 14, §3º
), inclusive quanto ao limite da margem consignável,
posto que não pode exceder o limite de 70% do valor da remuneração percebida pelo servidor militar
.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA –
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – IMPOSSIBILIDADE – MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO – APLICAÇÃO AO CASO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – LIMITE LEGAL DE 70% DA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O CASO CONCRETO – ART. 14º § 3º DA REFERIDA NORMA
– SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ART. 273 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os descontos dos empréstimos efetuados na folha de pagamento do contratante não ultrapassam a margem legal consignável que, nestes casos, é de 70% (setenta por cento), por se tratar de militar do Exército Brasileiro, nos termos do art. 14, § 3º, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Não demonstrada a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de se indeferir a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC).

Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, não verificada no caso.
(RAI n. 0030923-41.2014.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.05.2014 - negritei).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, neste ponto, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA PROVA INEQUÍVOCA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO OU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Se não há demonstração de prova inequívoca quanto a ilicitude da contratação, bem como que os descontos estão sendo realizados de longa data, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pleito de urgência initio litis.”

(RAI n. 1019169-12.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.05.2020 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021